Tribunal: TJMT
Processo: 1010598-52.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010598-52.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA LEMES (RECORRIDO), ADRIANO JUNIOR BORGES - CPF: 062.848.541-70 (RECORRIDO), MARCOS WINDEL GUIMARAES DA COSTA - CPF: 048.370.461-00 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MPEMT - NOVA XAVANTINA (RECORRENTE), MPEMT - NOVA XAVANTINA (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANO JUNIOR BORGES - CPF: 062.848.541-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WINDEL GUIMARAES DA COSTA - CPF: 048.370.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA DA ACUSADA NO INTERESSE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INVIABILIDADE –
INEXISTÊNCIA DE CLAUSTRO OBRIGATÓRIO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EMPÍRICOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – PRESSUPOSTOS LEGAIS QUE NÃO SE PRESUMEM –
CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

A prisão cautelar é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada em requisitos legais (art. 312, CPP), em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade e à luz do postulado da proporcionalidade, não cabendo vislumbrar de seu emprego quando não evidenciado o
periculum libertatis,
aliado ao transcurso de
considerável lapso temporal da data em que proferida a decisão atacada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
, com base no art. 581, inciso V, do Código de Processo Penal, requerendo a reforma do ato decisório prolatado pelo magistrado singular, que
revogou a prisão preventiva de
Rita de Cássia Lemes
, acusada da prática dos delitos insculpidos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput,
ambos da Lei de Drogas.

Inconformado, aduz o
Parquet
que os elementos de cognição evidenciam a presença dos pressupostos versados no art. 312 do CPP, a ensejar, pois, a decretação da custódia cautelar da recorrida para a garantia da ordem pública, à luz da gravidade em concreto da conduta delitiva.

Em contrarrazões, a defesa rebate as alegações postas, prequestionando, por fim, os dispositivos legais e constitucionais correlatos.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de primeira instância manteve a decisão atacada por seus próprios fundamentos (id. 8798881).

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o provimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consta que o
Ministério Público
, com base no art. 581, inciso V, do Código de Processo Penal, requer a reforma do ato decisório prolatado pelo magistrado singular, que
revogou a prisão preventiva de
Rita de Cássia Lemes
, acusada da prática dos delitos insculpidos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput,
ambos da Lei de Drogas.

Analisando os elementos coligidos, vê-se que, no dia 12 de abril de 2019, por volta das 11h30min, em residências particulares, apontadas como ponto de venda de entorpecentes, então situadas nas Ruas Estevão de Mendonça e Ayrton Senna, esquina com a Rua Leonardo Villas Boas, no município de Nova Xavantina/MT, encontrou-se junto à recorrida uma caixa de remédios contendo 18 (dezoito) pequenas porções de substância análoga a cocaína, com peso aproximado de 21g (vinte e um gramas), ocasião em que se efetivou sua prisão em flagrante, conjuntamente à de
Adriano Júnior Borges
e
Marcos Windel Guimarães da Costa
.

Segunda consta,
“(...) os policiais Katia Martins Gontijo e Elias Bueno de Souza narraram à autoridade policial ter conhecimento, na manhã do dia 12.04.2019, da informação de que as residências situadas na Rua Estevão de Mendonça e Rua Ayrton Senna, esquina com a Rua Leonardo Vilas Boas, estariam sendo utilizadas como ponto de apoio para o comércio ilegal de drogas, tendo sido apontados como suspeitos Marcos, vulgo ‘Coveiro’, Adriano, vulgo ‘Adrianinho’, e Max Welber. Segundo a informação, houve grande movimentação de pessoas nas duas residências durante a noite e a utilização de um veículo GM/Corsa de cor branca para a distribuição do entorpecente. Foram realizadas diligências para apuração da denúncia anônima, tendo sido abordados Marcos Windel e Rita de Cássia quando saiam da residência localizada na Rua Estevão de Mendonça, a qual foi apontada como ponto de venda de drogas. Durante as buscas pessoais realizadas em ambos os investigados, foi encontrado em posse de Rita de Cássia uma caixa de remédios contendo vários invólucros de substância branca análoga a cocaína. Foi dada voz de prisão aos autuados e realizadas diligências nas residências apontadas. O veículo GM/Corsa de cor branca foi apreendido na casa de Marcos, onde se encontravam a menor Nathalia e seu companheiro Benício, vulgo Brendisson. A residência possuía poucos utensílios, a saber: um colchão velho jogado na sala, um fogão velho com botijão de gás e poucos utensílios de cozinha. Rita e Nathália afirmaram ter o autuado Adriano, morador da residência do lado, passado a noite em sua companhia ingerindo bebida alcoólica, esclarecendo terem Adriano e Marcos ido ao bar da Pretinha por três vezes. Em seguida, Adriano e Marcos buscaram Rita e Pabliny em referido bar, sendo este o local onde fazem programas sexuais. Adriano foi encontrado em sua residência em companhia de Pabliny, contudo não foi encontrado nenhum objeto de origem ilícita no local. Max Welber não foi encontrado em sua residência, contudo Sebastião Cleverson da Silva, que se intitulou seu amigo, facultou a entrada da equipe policial na casa, onde não foi encontrado nada ilícito. (...)”
(id. 8798673,
sic
).

Na data em comento, após homologado o auto de prisão em flagrante e, ante os indícios de autoria e materialidade delitivas, a autoridade judiciária decretou a prisão preventiva tão só de
Marcos Windel Guimarães da Costa
, a fim de resguardar a ordem pública, dada a quantidade expressiva de drogas apreendidas e o pretenso caráter interestadual da infração, pois o entorpecente havia sido trazido do Estado de Goiás. Por outro lado, concedeu a liberdade provisória à
Adriano Júnior Borges
e
Rita de Cássia Lemes
, por entender que
“(...) os indícios são muito frágeis, pois não foi demonstrado de forma clara o liame entre estes dois autuados e a droga apreendida (...)”
(decisão constante do id. 8798673 e 8798674,
sic
).

Inconformado, aduz o
Parquet
que os elementos de cognição evidenciam a presença dos pressupostos versados no art. 312 do CPP, a ensejar, pois, na decretação da custódia cautelar da recorrida
Rita de Cássia Lemes
para a garantia da ordem pública, à luz da gravidade em concreto da conduta delitiva.

Sem razão, contudo.

De início, cumpre pontuar que toda e qualquer prisão deverá se pautar na indispensabilidade da providência, o que demanda sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecução penal em juízo.

As medidas cautelares demandam a ponderação de sua necessidade e adequação (art. 282 CPP), de modo a extrair a ambivalência do postulado da proporcionalidade: se ao Estado não é dado se afastar das balizas do âmbito de proteção das liberdades individuais (
vedação do excesso
), por outro lado incumbe-lhe assegurar a máxima efetividade dos direitos fundamentais titularizados pela coletividade (vedação da proteção deficiente).

No caso em tela, a despeito da insurgência acusatória, vê-se que não há elementos hábeis a lastrear a medida extrema em desfavor de
Rita de Cássia Lemes
, à míngua do
periculum libertatis
(art. 312 do CPP).

Em análise ao encadeamento fático-processual, nota-se que não se deparam evidências outras a embasar o pedido de decretação do claustro provisório, mormente após cerca de
09 (nove) meses
dos fatos narrados,

dado que, além dos indícios frágeis de autoria e materialidade delitivas,

a mera gravidade do delito não tem o condão de evidenciar, por si só, o
periculum libertatis
, a amparar a almejada segregação com lastro no

resguardo à ordem pública
,
contexto que, em um Estado Democrático de Direito – à luz do
estado de inocência
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal) – jamais se presume, sem perder de vista que se está a tratar de ré primária e sem antecedentes criminais.

No ponto, colhe-se do interrogatório prestado por
Marcos Windel Guimaraes da Costa
em sede policial que
“(...)
é usuário de drogas tipo maconha e para manter o vício começou a traficar entorpecente; Que passou a vender drogas desde o dia 04 do corrente mês, buscou a droga na cidade de Aragarças/GO;
Que comprou uma caixa de drogas, pagou por ela a quantia de R$ 150,00 reais; Que com essa droga pretendia arrecadar a quantia de R$ 400,00 reais; (...)
Que foi o interrogando quem embalou a droga, fez tudo sozinho e em sua residência;
(...) Que perguntado se quando foram até o bar de Pretinha portava consigo a droga afirmou que sim; Que, no bar da Pretinha tomaram uma cerveja e desceram até o Drinks bar; Que no DRINKS encontrou um rapaz que conduzia uma motocicleta de cor vermelha o qual é usuário de drogas; Que essa foi a primeira vez que viu esse rapaz, ele chegou até o interrogando depois dele ir 3 vezes seguidas ao banheiro; Que alugou a motocicleta desse rapaz pela quantia de R$ 50,00 reais, o pagamento foi feito em drogas; Que alugou a motocicleta até por volta de 04h da manhã, ficou de devolver a motocicleta na passarela sobre o Rio das Mortes (...) Que depois de um certo período foi até sua casa aonde deparou com Adriano, estava acompanhado de uma garota que fazia programas no bar de Pretinha (...)
Que pegou a motocicleta e foi até o bar de Pretinha buscar a amiga da garota que estava com Adriano; Que não sabe o nome dessa garota, na Delegacia veio a saber que o nome dela é Rita; Que pagou a ela quantia de R$ 150,00 reais o programa, a levou para sua casa
; Que perguntado se alguma pessoa fez uso de droga em sua residência na noite de ontem afirmou que não;
Que por volta de 08h da manhã de hoje (12/04/19), saiu com RITA para leva-la até o ponto de mototáxi; Que no trajeto, próximo a distribuidora do ZOÃO perceber uma VTR/PJC; Que trazia a droga no interior de uma caixa de remédios de cor azul, por dentro da cueca; Que pegou a droga e entregou a RITA dizendo ‘cuidado hó os homi’, se referindo aos policiais
(...)”
(id. 8798612).

A seu turno, a recorrida
Rita de Cássia Lemes
narrou em sede inquisitiva que
“(...) na data de ontem (11/04/19), por volta de 22h, estavam no bar quando chegaram ali Adriano e um rapaz magro, moreno e alto; Que essa foi a primeira vez que viu esse rapaz, o apelidou de ‘Moreno’, quanto a Adriano o conhece acerca de 3 e 4 meses; (...) Que passado cerca de 40min, Moreno retornou sozinho, estava em uma motocicleta pequena de cor vermelha; Que Moreno chamou a interroganda em particular, a convidou para que assim que o bar fechasse fosse beber com ele e Adriano na casa dele; Que perguntada se na casa ofereceram drogas a interroganda afirmou que não, mesmo porque não é usuária; Que perguntada se na casa presenciou alguém fazendo uso de drogas afirmou que não, pelo menos na sua frente não; Que, na manhã de hoje (12/04/19), já estava bem claro, porém, a interroganda não sabe precisar corretamente a data, saiu com Moreno, ele ia levá-la para pegar um moto táxi, pretendia retornar para o bar; Que no trajeto Moreno entregou uma caixa de remédio de cor azul, remédio genérico e pediu para que ela guardasse; Que Moreno tirou essa caixa da parte lateral do corpo, como se fosse do bolso;
Que perguntada se Moreno mencionou o que continha nessa caixa de medicamentos afirmou que não, pediu apenas que levasse até o ponto de motos, depois a pegaria de volta; Que segundo ele aquela caixa estava lhe incomodando, então, a pediu que guardasse;
Que colocou essa caixa por dentro do vestido, na altura dos seios, aonde também colocou o seu aparelho celular (...) Que na esquina acima da casa foram abordados por policiais desta Delegacia os quais procederam revistas na interroganda e Moreno; (...) Que perguntada se chegou a ver a droga afirmou que não (...)”
(id. 8798614,
sic
).

Registre-se que a suposta propriedade da droga foi confessada pelo corréu, além disso, observa-se, ainda, que as denúncias anônimas recebidas pela equipe policial atuante no caso cingiam-se a mencionar a incursão de
Marcos Windel Guimaraes da Costa
e
Adriano Júnior Borges
na via ilícita, sequer aludindo, pois, à figura de
Rita de Cássia Lemes
, que, conforme apurado, tratava-se apenas de profissional do sexo contratada por
Marcos Windel Guimarães da Costa
na noite anterior ao fato (id. 8798603 e 8798605).

Nessa linha, como bem registrado pelo magistrado de origem,
“(...)
há indícios suficientes de autoria em desfavor apenas do autuado Marcos Windel Guimaraes da Costa, o qual foi preso em flagrante praticando a infração penal. Marcos confessou ter adquirido a droga na cidade de Aragarças-GO e a trazido para esta cidade para comercializar. A autuada Rita, por sua vez, afirmou ter apenas recebido a droga de Marcos no momento que a guarnição policial se aproximou, não sabendo do que se tratava.
Assim sendo, verifico haver indícios suficientes de autoria em desfavor de Marcos.
Em relação a Adriano e Rita, por sua vez, os indícios são muito frágeis, pois não foi demonstrado de forma clara o liame entre estes dois autuados e a droga apreendida
(...)”
(id. 8798674, p. 01,
sic
).

Assim,

à conta da inexistência de elementos empíricos a sedimentar a imprescindibilidade da adoção medida extrema na espécie,
bem como de já ter

transcorrido considerável lapso temporal da data em que proferida a decisão atacada (12-04-2019), não há falar-se em encarceramento cautelar, porquanto fulminado o
periculum libertatis
.

Registre-se, ademais, que a prisão preventiva ostenta índole
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vincula o seu prolator, que pode revogá-la ou redecretá-la, se verificados novos motivos.

Calha consignar, por fim, que, em consulta ao Sistema Institucional
Primus
, o juízo singular revogou o claustro anteriormente imposto ao corréu
Marcos Windel Guimarães da Costa
em
06-11-2019
(autos no 2011-22.2019.811.0012, cód. 114060 – Comarca de Nova Xavantina)
, por excesso de prazo, dispondo que
“(...) o atraso na conclusão da instrução criminal não pode ser imputado ao réu. Dessa forma, a manutenção do cárcere efêmero converter-se-ia em constrangimento ilegal, mormente porque ainda há testemunhas a serem ouvidas e este juízo não dispõe de data próxima em sua pauta para a realização do ato (...)”
.

Logo,
nego provimento
ao recurso
em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020